Tribunal: CARF
Processo: 10280.005615/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.005615/2005-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.241 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA RIO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2005
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005, efetuada após o encerramento do trimestre-
calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento formalizado de
acordo com o art. 22 do mesmo ato.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2005
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005, efetuada após o encerramento do trimestre-
calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento formalizado de
acordo com o art. 22 do mesmo ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005615/2005-08
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005615/2005-08

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 0123.686- 3a Turma da DRJ/BEL (fls 106/109):

A interessada acima identificada requereu à DRF/Belém, conforme fl. 02,
a possibilidade de extinção de débitos confessados em DCTF e que
estavam sendo objeto de cobrança, com créditos oriundos das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins não cumulativos.
Alegou que o programa PER/Dcomp não possuía campo para a utilização
desses créditos.
2. A Unidade, em resposta (fls. 23/24), informou que, inexistindo na
versão 1.7 do programa para utilização dos créditos de PIS/Pasep, deveria
a empresa apresentar em formulário pedidos de ressarcimento juntamente
com declarações de compensação, transcrevendo orientação constante no
sítio da Receita Federal.
3. Ciente (AR fl. 28), a empresa apresentou as declarações de
compensação de fls. 31/81 onde utiliza créditos de PIS/Pasep e Cofins
não cumulativos.
4. A DRF/Belém considerou não homologadas as compensações sob o
argumento de que, quando os créditos utilizados são referentes às
contribuições em questão, a compensação efetuada após o encerramento
do trimestre calendário a que se refere deve ser, obrigatoriamente,
precedida de pedido de ressarcimento, transcrevendo a Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005, vigente na época.
5. Cientificada em 05.06.2011 (AR fl. 88), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 05.07.2011, manifestação de inconformidade (fl.
89) na qual alega que a medida é descabida e em desacordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consistindo em excesso
de formalismo, motivo pelo qual requer a revisão da decisão.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2005
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, efetuada após o encerramento
do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento
formalizado de acordo com o art. 22 do mesmo ato.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2005
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, efetuada após o encerramento
do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento
formalizado de acordo com o art. 22 do mesmo ato.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005615/2005-08

Exercício: 2011
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar
sobre a constitucionalidade dos atos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 142/151), no qual apresenta
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente questiona a exigência do Fisco de prévio pedido de ressarcimento
dos créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, para utilização em compensações efetuadas
depois de encerrado o trimestre calendário a que se refere o crédito.
Defende a Recorrente que existe uma formalidade excessiva por parte da
administração pública, o que dificulta o objetivo da Recorrente em quitar seus débitos para com
a Receita Federal, por meio da compensação. Argumenta que a Instrução Normativa SRF no.
600, de 2005, que embasa o ato administrativo, é tida apenas como norma complementar
expedida por autoridade administrativa, porém não pode contrariar e muito menos inovar o
ordenamento jurídico, a ponto de ferir uma lei tributária como o Código Tributário Nacional.
Afirma que, ao estabelecer em seu art. 21,§ 8o, procedimentos exageradamente
formais, que dificultam o uso do crédito pela contribuinte para quitar débitos contraídos,
prejudicando o estabelecido no Art. 170 do Código Tributário Nacional, estar-se-ia diante de
uma falta de razoabilidade na norma, o que ocasiona a quitação dos débitos por parte da
contribuinte.
Colaciono o entendimento da decisão de piso:

6. A Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, prescrevia:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados na dedução de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata
esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005615/2005-08

II custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência; ou
III aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas
comerciais a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de
2003, desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril
de 2005.
.........
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se
refere o inciso I, remanescentes da dedução de débitos dessas
contribuições em um mês de apuração, embora não sejam passíveis de
ressarcimento antes de encerrado o trimestre do ano-calendário a que se
refere o crédito, podem ser utilizados na compensação de que trata o
caput do art. 26.
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o,
efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser
precedida do pedido de ressarcimento formalizado de acordo com o art.
22.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
............
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário.
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação.
.....”
7. De fato, conforme se observa do ato normativo acima transcrito, existe
a imposição da necessidade de prévio pedido de ressarcimento dos
créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, para utilização em
compensações efetuadas depois de encerrado o trimestre calendário a que
se refere o crédito.
8. A única exceção prevista diz respeito às compensações efetuadas ainda
dentro do trimestre calendário, e somente se aplica aos créditos
vinculados à receita de exportação de mercadorias para o exterior, sendo
essa possibilidade também vedada para as demais hipóteses em que é
permitido o ressarcimento desses créditos (incisos II e III do art. 21).
Dessa forma, está correta a decisão da Unidade de origem.

São inúmeros os julgados deste CARF que mantêm o entendimento de que as
instruções normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos pedidos de
restituição ou ressarcimento e de declarações de compensação. O entendimento tem por base o
fundamento de que o art. 170 do CTN estabelece que lei ordinária pode atribuir à autoridade
administrativa a função de estabelecer condições e garantias para que as compensações de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública possam vir a ser realizadas e que esta atribuição está expressa de forma
clara no § 14, do art. 74 da Lei no 9.430/96. Observe-se o acordão no 9303-009.559:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005615/2005-08

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Processo no 11020.006664/2008-26
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO. CONDICIONANTES.
LEI ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS ÀS QUAIS ELA
REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art.
170, do CTN). Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, §
14) que a Receita Federal disciplinará o assunto, tem esta o poder
discricionário para regulamentar – e inclusive alterar os critérios da
compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL).
VEDAÇÃO,
EM
REGRA,
POR
NORMA
INFRALEGAL.
LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no
600/2005,
podem
condicionar
a
tramitação
dos
Pedidos
de
Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em
formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado ou a
compensação não declarada (após a vigência a Lei no 11.051/2004).

Diante do exposto, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital